Tribunal: TJDFT
Processo: 0753129-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. FATO INCONTROVERSO. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ressarcimento formulado por seguradora, em ação regressiva. Sustentou-se alteração da razão social da parte autora, bem como negativa de culpa pelo acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a alteração da denominação social da autora afeta a validade da sentença; e (ii) saber se a dinâmica do acidente afasta a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de erro quanto à identificação da parte autora foi afastada, pois a mudança de razão social da empresa foi formalmente comprovada e não altera sua personalidade jurídica.
4. A responsabilidade do apelante ficou evidenciada nos autos, uma vez que colidiu na traseira do veículo segurado, sem trazer elementos probatórios capazes de elidir a presunção de culpa.
5. Aplicação das normas dos arts. 28 e 29, II, do CTB e do art. 373, I, do CPC. Ausência de provas que indiquem culpa exclusiva ou concorrente de terceiro.
6. Jurisprudência consolidada reconhece a presunção de culpa em colisões traseiras, salvo prova em contrário, não produzida nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.